Tribunal: CARF
Processo: 15771.722807/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15771.722807/2016-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.243 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
LACHMANN TERMINAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/09/1997, 01/12/1997 a 31/12/1997
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf
n.o 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância com processo judicial.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.722807/2016-19
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.243 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.722807/2016-19

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 181 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 166 que não conheceu a Impugnação de fls. 32, nos
moldes do Auto Infração de fls. 2.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 09/06/2016, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência referente ao Fundaf, acrescida de
multa de ofício (75%) e juros de mora, no valor de R$ 2.429.614,76, em virtude dos
fatos a seguir descritos.
O presente Auto de Infração tem por objetivo constituir o crédito tributário referente a
diferenças entre o Fundaf recolhido por Lachmann Terminais LTDA e o valor devido.
Assim, lavrou-se o presente Auto de Infração como parte do PAF no
15771.722807/2016-19.
O crédito tributário objeto deste Auto encontra-se com sua exigibilidade suspensa,
conforme liminar deferida em 05/05/2015 nos autos da ação ordinária no 0025080-
58.2015.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, TRF1.
Do contrato de permissão para prestação de serviços públicos de movimentação e
armazenagem de mercadorias em estação aduaneira interior , celebrado entre a União e
Integral Transporte e Agenciamento Marítimo em 08/12/1998, consta da cláusula
quinta, inciso XXX, que incumbe à permissionária pagar ao Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF, até o
décimo dia do mês subsequente ao da operação, 12% (doze por cento) da receita mensal
obtida com armazenagem e movimentação de mercadorias na importação ou no trânsito
aduanei ro de passagem, e 20% (vinte por cento) da receita mensal obtida com
armazenagem e movimentação de mercadorias na exportação, na reexportação, na devo
lução ou na redestinação, inclusive quando admitidas no regime de Depósito
Alfandegado Certificado –DAC.
Desta forma, calculou-se a diferença entre os valores que a Lachmann, como sujeito
passivo, deveria ter recolhido com o que efetivamente recolheu em cada mês, restando
diferença a ser recolhida ao FUNDAF. Utilizou-se como valor de faturamento os
próprios relatórios mensais enviados pela Lachmann à fiscalização de recintos no
período de maio/2011 a abril/2016, chegando a montante de FUNDAF no valor de R$
2.429.614,76.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 22/06/2016 (fls.
30), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 21/07/2016, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 32 à 52, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:  A del
imitação do objeto em discussão administrativa;  A inexigibilidade da diferença a tít
referente ao
período de maio de 2011 – Decadência – inteligência do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional;  Da inexistência do sald
o devedor apontado para o mês de maio de 2011 – correta
observância, pela impugnante, dos critérios legais de aferição da base de cálculo do
FUNDAF;  Inexigibilidade da multa de ofício
– inteligência do art. 63, da Lei No 9.430/96.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.243 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.722807/2016-19
 DO PEDIDO
Por todas as razões expostas na presente irresignação, a Impugnante
vem requerer o seguinte:
a) Seja mantida a exigibilidade do crédito tributário a título de “Contribuição ao
FUNDAF”, na forma do artigo 151, V, do CTN, por força da prevalência de decisão
judicial válida e eficaz proferida nos autos da Ação Ordinária n° 0025080-
58.2015.4.01.3400;
b) Seja reconhecida a decadência do direito do fisco federal de lançar suposta diferença
relacionada ao período de maio de 2001 (fato gerador), já que ultrapassado o prazo legal
de 5 (cinco) anos para a sua constituição, sob pena de violação ao artigo 150, § 4°, do
CTN;
c) Se ultrapassa a decadência, seja declarada insubsistente a diferença apontada para o
mês de abril/2011, pois não possui espelho na documentação probatória da Impugnante,
muito menos arrimo na legislação de regência (art. 142, do CTN);
d) seja reconhecida a injuridicidade do lançamento fiscal a título de multa de ofício,
posto que inexigível em hipóteses em que o lançamento é realizado para fins de prevenir
a decadência, sob pena de expressa violação ao artigo 63, caput, da Lei n° 9.430/96 e
contrariedade à Súmula CARF n° 17.
Por fim, a Impugnante protesta pela produção de prova documental suplementar, se
assim se mostrar necessário, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, bem
como pela realização de diligência fiscal para que, se prevalecente dúvida quanto à base
real da “Contribuição ao FUNDAF” devida no mês de maio de 2011, seja explicitada a
forma de apuração, prevalecendo a verdade material, princípio basilar do processo
administrativo fiscal.
É o Relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 11/05/2011
Exigência de crédito tributário referente a diferenças entre o Fundaf e o valor devido.
O crédito tributário objeto deste Auto encontra-se com sua exigibilidade suspensa,
conforme liminar deferida.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e rebateu as razões de decidir que levaram ao seu não conhecimento, os autos foram
distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Relatório proferido.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.243 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.722807/2016-19

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Condução
e Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Apesar de tempestivo, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido em razão da
concomitância.
Conforme fls. 8 e 117 dos autos é possível constatar que o contribuinte acessou o
poder judiciário para impedir eventuais cobranças do FUNDAF, conforme trechos selecionados
e transcritos, respectivamente, a seguir:

(...)

Ou seja, se existe processo judicial que trata da possibilidade da cobrança dos
débitos do FUNDAF, fica evidente a concomitância, nos moldes da Súmula n.o 1 deste Conselho,
transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 1
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.243 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.722807/2016-19

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Inclusive, como pode ser verificado em inúmeros precedentes deste Conselho e
também desta turma de julgamento, o não conhecimento do recurso é a solução mais adequada,
ainda que a medida judicial não tenha como objeto a discussão da exata base de cálculo apurada
no Auto de Infração.
Em outros termos e, diferentemente do que afirmou o contribuinte em sua peça
recursal, o pilar que sustenta o não conhecimento do recurso é justamente o impacto que a
medida judicial pode causar nos débitos cobrados no processo administrativo fiscal e o perigo da
duplicidade de julgamento sobre uma mesma questão.
Segue trecho do próprio Recurso Voluntário que reconhece o impacto da decisão
judicial nos débitos constantes no presente processo administrativo fiscal:

“Não se nega, de forma alguma, que o desfecho favorável à tese pretendida pela ora
Recorrente nos autos da referida demanda judicial impacta diretamente no presente
caso, já que uma vez declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a
obrigue/obrigasse a recolher a “Contribuição ao FUNDAF” referente ao ressarcimento
pela atividade extraordinária de fiscalização aduaneira, exação aqui debatida, a mesma
será integralmente cancelada.”

Visto que o presente caso não possui nenhuma singularidade que destoe dos
precedentes que formaram a Súmula Carf n.o 1, o entendimento consubstanciado nesta deve ser
aplicado ao presente processo.
Diante do exposto, com base nas mesmas razões de decidir da decisão a quo,
vota-se para que o Recurso Voluntário não seja conhecido, em razão da concomitância com
processo judicial.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital